Tribunal: TJBA
Processo: 8078595-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078595-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DALLA VECCHIA SPESSATTO, FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DETERMINADA NA ORIGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CORRETAMENTE FIXADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a exclusão dos dados do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN
)
.

2
. Irresignado quanto ao indeferimento da indenização por danos morais, o autor interpôs apelação, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a necessidade de inversão do ônus da prova e o reconhecimento do dano moral em razão da inserção de seu nome sob a rubrica “prejuízo” no sistema. Requereu, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais com observância da tabela da OAB.

3
. A instituição financeira apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de legalidade do registro e inexistência de ato ilícito indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da comunicação prévia acerca da inserção de dados no SCR enseja indenização por danos morais; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem comportam majoração ou revisão com base na tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, com as finalidades previstas no art. 2º da Resolução CMN nº 5.037/2022, notadamente o monitoramento do crédito no sistema financeiro e o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001.

6. O art. 13 da referida resolução impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, devendo tal comunicação ocorrer antes da remessa das informações, não havendo exigência de forma específica, bastando a ciência prévia, inclusive no momento da contratação.

7. No caso concreto, inexistindo prova da ciência prévia do consumidor, correta a sentença ao determinar a exclusão do registro, diante do descumprimento da exigência regulamentar.

8
. Todavia, a ausência de comprovação da comunicação prévia, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo à honra objetiva do consumidor.

9. Consta dos autos que o autor possuía diversas inscrições anteriores e posteriores em cadastros de inadimplentes, circunstância que atrai a aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

10
. Assim, ausente demonstração de repercussão concreta além daquela já decorrente das demais inscrições legítimas, não se configura o dano moral alegado.

1
1
. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação observou os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, não havendo obrigatoriedade legal de vinculação à tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da comunicação prévia acerca da inserção de dados no SCR autoriza a exclusão do registro, mas não gera, automaticamente, dano moral indenizável quando existentes inscrições preexistentes legítimas, aplicando-se, por analogia, a Súmula 385 do STJ; a fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo possível a majoração em grau recursal nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Civil, art. 931, art. 937

Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º

Lei nº 12.414/2011, art. 2º

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 9º, 12 e 13

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024

STJ, REsp 1.002.985/RS, rel. Min. Ari Pargendler

Súmula 385 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078595-82.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE JORGE DE CARVALHO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .